Tribunal: STF
Processo: ARE 1534708
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Associação para o tráfico e corrupção passiva. Ausência de preliminar de repercussão geral. Precedentes. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Reiteração de argumentos. Regimental não provido. 



    1. Não se faz necessário o sobrestamento do recurso extraordinário para se aguardar o julgamento do recurso especial quando o primeiro não reúne condições de admissibilidade. Precedentes.



    2. Os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral devidamente fundamentado em aspectos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.